Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DECOTADO NA SENTENÇA O VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condená-los a restituírem ao autor os valores descontados a título de imposto de renda e imposto de renda sobre o 13o salário no período de maio/2020 a julho/2023, com o decote dos valores já restituídos em agosto/2023, referentes ao período dezembro/2022 a julho/2023. Nas razões recusais o réu assevera que já restou comprovado por documento público que os valores atinentes ao período compreendido entre dezembro/2022 e julho/2023 da condenação já foram devidamente pagos ao autor, merecendo o respectivo decote.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50882464). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50882467).
3. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e o art. 35, caput e inciso II, b, do Decreto 9.580/2018, preveem a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebidos por pessoa portadora de neoplasia maligna.
4. No caso, consta dos autos que o autor se aposentou em 17/09/2014 e em 29/05/2020 foi diagnosticado com Nefropatia Grave (CID-10: N-18.0), solicitando a isenção do imposto de renda, o que foi inclusive reconhecido administrativamente a partir do diagnóstico. A sentença reconheceu o direito do autor a restituição do valor a partir da data em que foi diagnosticado com a Nefropatia Grave e determinou o pagamento dos valores pendentes de restituição. Com efeito, a planilha ID 56237015, considerada na sentença, apresenta os decotes do valor atinente aos valores já pagos em agosto/2023, referentes ao período de dezembro/2022 a julho/2023, não havendo falar em pagamento em duplicidade.
5. Em grau recursal, o recorrente faz referência ao documento público de ID 56237012 (pg. 3), o qual é alusivo de que os valores atinentes à restituição do imposto de renda relativos ao período de dezembro/2022 a julho/2023 já foram pagos. Vale observar que a sentença, considerando a planilha ID 5623704, condenou o réu à restituição dos valores ainda não restituídos, decotando-se os valores pagos em agosto/2023, referentes ao período de dezembro/2022 a julho/2023, não havendo falar, portanto, em pagamento em duplicidade.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.